Tribunal: TJDFT
Processo: 0704542-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. CONSULTA AO SNIPER. DILIGÊNCIA RAZOÁVEL À LUZ DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. INSCRIÇÃO NO SERASAJUD. NÃO DEMONSTRADA A IMPOSSIBILIDADE DE O CREDOR PROCEDER COM A MEDIDA. Agravo de instrumento PARCIALMENTE provido.
I. Caso em exame
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. visa à reforma da decisão de indeferimento do pedido de realização de pesquisa de bens pelo sistema Sniper e de inscrição da parte executada nos cadastros de inadimplentes, por meio do Serasajud.
2. Fato relevante. A ação originária refere-se à busca e apreensão convertida em processo executivo.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável (ou não) a realização de diligência por meio do sistema judicial informatizado Sniper e a inscrição da parte executada nos cadastros de inadimplentes por meio do Serasajud.
III. Razões de decidir
4. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) possui o objetivo de facilitar a solução do processo de execução, pois permite uma rápida investigação patrimonial, com a correspondente exibição simultânea de todos os vínculos patrimoniais, societários e financeiros das pessoas físicas e jurídicas executadas, através do cruzamento de diferentes bases de dados e informações.
5. O Conselho Nacional de Justiça desenvolveu o projeto no âmbito da Programa Justiça 4.0, a fim de implementar essa nova ferramenta digital. Dessa forma, pretende atuar na solução de um dos principais gargalos processuais: a execução e o cumprimento de sentença. Cabe destacar que, em consulta à Coordenadoria de Sistemas e de Estatística da Primeira Instância - COSIST, adveio a informação de que a funcionalidade SNIPER foi disponibilizada às serventias judiciais desde 16.08.2022.
6. Não subsiste, pois, justa causa a se negar a utilização dessa funcionalidade integralizada neste Tribunal, como derradeira medida em prol do credor que tem se mostrado diligente ao longo da fase executiva à satisfação do seu direito.
7. Com relação à inscrição da parte executada no sistema de proteção ao crédito, porém, incumbe a parte interessada (ora agravante) promover a medida, sem onerar as atividades cartorárias do Tribunal. Ademais, a iniciativa dessa medida por conta (e respectivo controle) do Poder Judiciário é uma faculdade que, à luz dos princípios da eficiência e razoabilidade, deve estar condicionada à comprovação de impedimento do credor em proceder com a inscrição, o que não se evidencia no caso concreto.
IV. Dispositivo
8. Agravo de instrumento parcialmente provido.
______________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 782, §3o, 797, 805.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Segunda Turma Cível, acórdão 1755878, Rel. Des. João Egmont. DJe 03.10.2023; TJDFT, Terceira Turma Cível, acórdão 1948099, Rel. Des. Roberto Freitas Filho. DJe 05.12.2024; TJDFT, Quarta Turma Cível, acórdão 1973759, Rel. Des. Sérgio Rocha. DJe 12.03.2025; TJDFT, Terceira Turma Cível, acórdão 1970264, Rel. Desa. Fátima Rocha. DJe 06.03.2025.